Tribunal: TJMT
Processo: 1026466-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026466-88.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. CAUÇÃO PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA AUTÔNOMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a natureza de incidente processual da ação de antecipação de penhora e afastou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de sucumbência autônoma, sendo alegadas omissões quanto à autonomia da demanda, ao cabimento de honorários e à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da ação de antecipação de penhora; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre o cabimento de honorários advocatícios e aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões centrais, especialmente ao reconhecer a natureza de incidente processual da ação de antecipação de penhora e afastar a verba honorária.

4. A alegação de omissão quanto à natureza jurídica da demanda não procede, pois o julgado expressamente afasta sua autonomia para fins de sucumbência.

5. A análise sobre honorários advocatícios e princípios da causalidade e da sucumbência foi realizada, ainda que de forma implícita, ao concluir pela inaplicabilidade desses institutos diante da natureza do feito.

6. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

7. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

8. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ação de antecipação de penhora possui natureza de incidente processual, afastando a configuração de sucumbência autônoma e a condenação em honorários advocatícios. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.929.400/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 2.4.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Norsa Refrigerantes S/A
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação de antecipação de penhora ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, no qual foi dado provimento ao recurso estatal para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a demanda possuiria natureza de incidente processual sem autonomia para gerar sucumbência.

A embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza autônoma da ação de antecipação de penhora, sustentando que a referida demanda não se confunde com tutela cautelar típica, por não apresentar características de dependência, instrumentalidade e provisoriedade em relação à execução fiscal.

Sustenta, ainda, omissão quanto à distinção entre os polos das demandas e à finalidade da ação, defendendo que seu objetivo consiste na obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e no afastamento de restrições administrativas, independentemente do ajuizamento de execução fiscal.

Aponta, igualmente, ausência de manifestação quanto ao cabimento de honorários advocatícios, argumentando que, diante da autonomia da demanda e da existência de litigiosidade, seria devida a condenação da parte vencida.

Alega, também, omissão quanto à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, aduzindo que o Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da inércia no ajuizamento da execução fiscal e da imposição de restrições à regularidade fiscal da embargante.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas e restabelecer a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. CAUÇÃO PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de antecipação de penhora ajuizada por Norsa Refrigerantes S.A., determinou que o ente estatal não obstasse a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao Termo de Apreensão e Depósito n. 1084973-7, confirmando tutela provisória anteriormente deferida e, em sede de embargos de declaração, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, além do ressarcimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a ação de antecipação de penhora, proposta para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa antes do ajuizamento da execução fiscal, possui natureza autônoma apta a ensejar condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de caução ou antecipação de penhora, ajuizada com fundamento no art. 206 do CTN, tem por finalidade assegurar a regularidade fiscal do contribuinte mediante oferta de garantia idônea, antes do ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cautelar de caução preparatória à execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução, não ostentando autonomia suficiente para justificar condenação em honorários advocatícios, por inexistir sucumbência material ou proveito econômico autônomo.

A medida não resolve o mérito da cobrança tributária, limitando-se a deliberar sobre a aceitação da garantia para fins de expedição de certidão fiscal, razão pela qual não se configura parte vencida nos moldes do art. 85 do CPC.

Precedentes deste Tribunal adotam a mesma orientação, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em demandas dessa natureza.

Inviável, portanto, a manutenção da verba honorária fixada em desfavor do ente público, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ação de antecipação de penhora ou caução preparatória à execução fiscal, destinada à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, possui natureza jurídica de incidente processual inerente à futura execução fiscal, não comportando condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência material autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 206; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.929.400/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 2.4.2024, DJe 8.4.2024; TJMT, AI 0038671-35.2013.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.3.2024; TJMT, AC 1035902-56.2021.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2025.

A embargante alega que o acórdão contém omissões quanto ao reconhecimento da autonomia da ação de antecipação de penhora, ao cabimento de honorários advocatícios e à aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, sustentando que tais questões não teriam sido devidamente apreciadas pelo julgado, além de apontar a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as questões jurídicas centrais submetidas à apreciação desta Câmara, especialmente no que se refere à natureza da ação de antecipação de penhora e à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que a demanda ostenta natureza de incidente processual, sem autonomia suficiente para ensejar a fixação de verba sucumbencial, razão pela qual afastou a condenação anteriormente imposta ao ente estatal. Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise da natureza jurídica da demanda, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto à alegação de omissão acerca da aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, igualmente não procede. O acórdão, ao afastar a condenação em honorários, apreciou implicitamente a matéria, concluindo pela inaplicabilidade de tais princípios na hipótese, em razão da natureza do feito, o que afasta a alegação de ausência de manifestação.

No tocante ao argumento de que a ação possuiria autonomia em relação à execução fiscal, observa-se que tal tese foi analisada e rejeitada pelo colegiado, que adotou entendimento diverso do sustentado pela embargante. A mera discordância quanto à interpretação conferida pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso revela intento de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que a alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando inexistente vício no julgado, não sendo o órgão julgador compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026